Tribunal: TJMMG
Processo: 2000619-29.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000619-29.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 21/08/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE METASSIMULAÇÃO DE DOENÇA. MILITAR AFASTADO DO SERVIÇO POR DECISÃO JUDICIAL. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 251, caput (estelionato), do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se houve a configuração das elementares do tipo – vantagem ilícita e utilização de meio fraudulento –para induzir e/ou manter a Administração militar em erro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve a obtenção de vantagem indevida por indução ou manutenção da Administração Militar em erro, uma vez que o apelante, quando do recebimento dos proventos sem o correspondente exercício funcional, encontrava-se amparado por decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de apelação provido para absolver o apelante, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251; CPPM, art. 439. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para absolver o Cb PM Leandro Bispo Canedo, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Leandro Bispo Canedo, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Entre as datas de 22 de novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2024, no município Juiz de Fora/MG, o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a Administração Pública Militar em erro, mediante meio fraudulento. Consta dos autos que o denunciado é periciado pela Junta Central de Saúde da PMMG, desde 18/01/2022, em decorrência de seus tratamentos de saúde com repercussão em sua capacidade laborativa. Neste contexto, ele já foi submetido a perícias médicas por JRS/TeleJCS, em sete ocasiões, e, presencialmente, na JCS, em 08/01/2024, sendo que foi avaliado por colegiados de oficiais médicos-peritos, os quais exararam pareceres acerca de sua capacidade laborativa. O denunciado permaneceu licenciado, continuamente, para fins de tratamento de saúde, a partir de 07/12/2021 até 21/11/2022. Na avaliação pericial do denunciado, na JCS, em 22/11/2022, verificou-se que o seu quadro clínico era passível de aproveitamento da capacidade laborativa residual, tendo sido exarado parecer de dispensa de saúde, conforme ATA 16341 - JCS. Apesar do parecer de dispensa saúde, o denunciado não retornou ao trabalho, apresentando dois novos atestados médicos com recomendações de afastamento do trabalho, por 60 (sessenta) dias, a partir de 23/11/2022 e, por 30 (trinta) dias, a partir de 29/11/2022. Ao apresentar os atestados no NAIS, o oficial médico sugeriu nova avaliação do quadro pela JOS, sendo então agendada nova perícia por JRS/Tele-JCS para o dia 13/12/2022 e homologada licença até a véspera da perícia, quando a capacidade laborativa do denunciado seria reavaliada. No dia 13/12/2022, o denunciado não compareceu à perícia agendada e encaminhou a decisão judicial que determinou o seu afastamento pelo prazo recomendado nos atestados médicos. Em todas as perícias realizadas após 22/11/2022, que ocorreram em 10/01/2023, 11/04/2023, 01/08/2023 e 08/01/2024 a Junta Central de saúde constatou a existência de capacidade laborativa residual do denunciado e a possibilidade de sua readaptação ao trabalho, em condições compatíveis com seu quadro clínico. Assim, foram exarados pareceres de dispensa saúde, nos quais foram recomendadas restrições ao denunciado para desempenhar atividades de policiamento ostensivo, uso e manuseio de armamento e fardamento externo, visando ao aproveitamento da sua capacidade laborativa residual, em consonância com as suas condições de saúde e sem riscos para a sociedade. Segundo o exposto pelos peritos oficiais médicos integrantes da Junta Central de Saúde, os quadros ortopédico (hérnia de disco cervical) e psiquiátrico apresentados pelo denunciado, desde 22/11/2022 até o estágio atual, não alteram sua capacidade de entendimento e nem de autodeterminação, não são doenças mentais alienantes e nem invalidantes, não são moléstias profissionais e nem decorrentes de acidente de serviço, ou seja, não trazem nenhuma repercussão médico-legal quanto à sua responsabilidade penal. Apesar de possuir uma hérnia cervical, atualmente, o denunciado apresenta capacidade parcial para o trabalho policial militar que está definida pela ATA n°. 166081592450001 - JCS, de 08/01/2024. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ocorre que, a partir de 22/11/2022, ocasião na qual foi determinada a volta ao trabalho do denunciado, este passou a metassimular seu quadro clínico, exacerbando seus sintomas com o objetivo de demonstrar incapacidade laborativa total, não compatível com seu quadro ortopédico e psíquico, resultando na apresentação de atestados médicos e seu posterior afastamento do serviço para cumprimento de licença-saúde concedida mediante liminar judicial. Durante as avaliações periciais pela Junta Central de Saúde, o denunciado apresentou manifestações sintomáticas exacerbadas do seu quadro geral ortopédico e psiquiátrico. Conforme documento oriundo da JCS, no dia 10/01/2023, em perícia realizada por teleconferência no intuito de avaliar a capacidade laborativa do denunciado, este afirmou não realizar quaisquer atividades de lazer ou laborativas, declarando, ainda, que não conseguia movimentar-se bem e que somente realizava deslocamentos muito necessários, o que impedia, assim, o aproveitamento, até mesmo, de sua capacidade laborativa residual então constatada pericialmente (pág. 08 de evento 3- Peças IPM8). Contudo, em avaliação social conduzida pela Subcorregedoria da 4º RPM, observou-se que o denunciado, enquanto se encontrava no gozo das licenças médicas mencionadas, estava exercendo com autonomia e independência diversas atividades sociais e profissionais, tais como, dirigir carro, interagir socialmente, realizar atividades de lazer e exercer atividades laborativas não militares (relatório técnico n° 2.008/2023, anexado no evento 3- RELT10) De acordo com a vasta análise constante do mencionado relatório técnico 2008/2023 — 2º BPM, o denunciado vem exercendo, com habitualidade, deslocamentos para a fábrica de roupas cadastrada no nome de sua esposa, estabelecimento situado na Rua PARACATU, N. 290, bairro SANTA TEREZINHA, JUIZ DE FORA/MG, [...] Em síntese, as investigações demonstraram que o investigado exercia funções na empresa de sua esposa incompatíveis com a licença médica obtida, além de manter uma rotina social ativa, inclusive, com viagens para outros Estados, como Espírito Santo e Nordeste do País, contrariando, desta forma, a tese de que possui limitações para atividades de lazer e laborativa. Por fim, os médicos que atuam na Junta Central de Saúde, por meio de perícia indireta a qual levou em conta a avaliação pericial realizada, em 08/01/2024, o histórico médico pericial do denunciado e o Relatório Técnico constante do evento 3- RELT 10, concluíram que a conduta adotada pelo denunciado consistiu em metassimulação de doença e que realmente o denunciado apresenta condições clínicas para o desempenho de atividades laborativas administrativas e aproveitamento da sua capacidade residual de trabalho na Corporação, conforme conclusão estampada no laudo pericial de evento 81 destes autos – LAUDO2, datado de 03 de junho de 2024. Considerando o exercício de atividades sociais, profissionais não-militares bem como a autonomia demonstrada pelo denunciado para realizar suas atividades da vida diária, que evidenciam um cidadão em gozo de boa saúde física e mental, assim como, a conclusão estampada no laudo pericial de evento 81 destes autos – LAUDO2, conclui-se que a metassimulação de doença constituiu o meio fraudulento de que se valeu o denunciado para afastar-se do trabalho e mesmo assim continuar recebendo seus vencimentos, apesar de ostentar condições para o desempenho de atividades laborativas administrativas na Corporação, conforme os pareceres de Dispensa Saúde exarados pela própria JCS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O denunciado recebeu da Polícia Militar, sem o correspondente exercício funcional, em virtude da metassimulação relacionada à doença, o valor total de R$123.425,11 (cento e vinte três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos), conforme cálculo constante da planilha de fl. 11 de evento 32- Peças IPM2. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 251, “caput” (estelionato), do Código Penal Militar, em continuidade delitiva em relação aos dias de afastamento (artigo 80 do CPM), pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 09/10/2024 (Evento 2 – RECDEN1). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (Evento 15 – RESPOSTA À ACUSAÇÃO1), por procurador constituído. Em 25/11/2024, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas de acusação – Jéssica Pereira de Miranda e Cap PM Geovane Garcia Muniz (Evento 32 – ATA1). Em 17/02/2025, foram ouvidas as testemunhas de defesa, sendo compromissada a testemunha Luan Alves de Souza Pinto e, na condição de informantes, Lília Paula Fiorilo Borges e Reginaldo Canedo Rosa (Evento 47 – ATA1). A audiência para realização do interrogatório do acusado ocorreu no dia 17/03/2025. Para fins do artigo 427 do CPPM, a defesa pugnou pela juntada de documentos, nada requerendo o Ministério Público (Evento 59 – ATA1). Na fase do art. 428 do CPPM, tanto o Ministério Público (Evento 67 – MANI1) quanto a defesa (Evento 72 – PET1) pugnaram pela apresentação de alegações finais orais em plenário. A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça ocorreu no dia 15/04/2025 (Evento 100 – ATA1). Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Parquet, que requereu a condenação do acusado. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição. Findos os debates, o douto Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, condenou o acusado pelo crime previsto no artigo 251, caput (estelionato), do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe negado o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 102 – ATA1). A sentença condenatória foi acostada no Evento 105 – SENT1. A defesa do sentenciado interpôs recurso de apelação (Evento 117 – APELAÇÃO1), tendo apresentado suas razões no Evento 123 – RAZAPELA2. Inicialmente, alegou que a recusa da Junta Central de Saúde em aplicar o previsto no art. 144 da Lei n. 5.301/69 violou o princípio da legalidade e constituiu nulidade insanável do procedimento administrativo que determinou o retorno do apelante às atividades. Aduziu que, segundo a norma, se o militar recusar-se a se submeter a cirurgia, como foi o caso, será julgado definitivamente incapaz e reformado, não conferindo qualquer margem de discricionariedade ao administrador público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Salientou que o tipo penal de estelionato exige a demonstração de conduta dolosa de “enganar alguém, mediante ardil ou fraude, com a finalidade de obter vantagem ilícita”, hipótese não comprovada nos autos. Segundo a defesa, o apelante não ocultou sua condição de saúde, tampouco tentou burlar a administração, pelo contrário, buscou amparo judicial exatamente porque desejava resolver sua situação por meios legítimos. Nesse sentido, destacou que a obtenção de medida liminar judicial demonstrou que sua conduta estava amparada pelo direito. Da mesma forma, disse que não há como se falar em fraude quando todas as condutas do apelante foram transparentes, acompanhadas de laudos médicos, comunicados à Corporação e posteriormente submetidas ao crivo do Judiciário. Alegou que a acusação se fundamentou em interpretações subjetivas sobre a presença do apelante na empresa da esposa. No entanto, afirmou que o fato de frequentar local familiar e a existência de documentos em seu nome não comprovam que ele exerceu função laboral remunerada. Asseverou que a investigação não produziu uma única prova de que o apelante tenha recebido quantia indevida durante o período de licença. Disse que a tese de simulação de doença é desmentida não apenas pelos laudos, mas pela própria postura do apelante, que sempre buscou respaldo jurídico para sua condição; que a boa-fé e o desejo de resolver sua situação funcional estão presentes em todo o processo; e que não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que o apelante tenha induzido a administração em erro com o objetivo de obter vantagem indevida. Afirmou que, ao revés, todo o conjunto probatório demonstra transparência, legalidade e sofrimento pessoal decorrente de um quadro clínico real e incapacitante. Sob o fundamento da existência de laudos médicos que atestam sua incapacidade laborativa, rechaçou a tese de que tenha simulado o agravamento dos efeitos de sua doença, e asseverou que a acusação desconsiderou “o contexto clínico, o histórico psiquiátrico e os riscos associados à patologia apresentada”. Ainda nesse contexto, alegou não haver, nos autos, “qualquer elemento concreto que indique que o apelante tenha induzido a administração em erro com o objetivo de obter vantagem indevida”. Reiterou que o seu afastamento de suas funções decorreu de decisão liminar concedida nos autos de ação proposta perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte (processo n. 5228049- 04.2022.8.13.0024), na qual pleiteou sua reforma proporcional. Por esse motivo, aduziu que a continuidade do pagamento de “seus vencimentos enquanto afastado por força judicial não configura enriquecimento ilícito”. Alegou que as provas constantes nos autos são passíveis de nulidade, uma vez que produzidas por meio de uma investigação parcial, com o cunho evidente de retaliação institucional e com o “objetivo de punir o exercício de um direito – no caso, o ajuizamento de ação judicial contra a Administração”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Informou diagnóstico de “hérnia discal extrusa em C6-C7, com compressão do saco tecal e da raiz nervosa, associada a uncoartrose bilateral e degenerações discais múltiplas na coluna cervical”, quadro que lhe causa dor crônica intensa e limitação de movimentos, sendo “inadmissível equiparar a sua presença eventual na empresa da esposa ao desempenho de função administrativa na estrutura rígida da PMMG”. Alegou que o conjunto probatório constante dos autos é incompatível com a acusação que lhe é imputada, inexistindo qualquer subsídio de que tenha agido com dolo específico de enganar a Administração Militar. Nesse contexto, reiterou e concluiu que: [...] A prova dos autos demonstra, de maneira inequívoca, a inexistência de dolo, de fraude e de qualquer elemento típico penal em sua conduta. [...] O afastamento funcional de Leandro foi amparado por decisão judicial regularmente proferida. A atuação de um servidor público sob o amparo do Poder Judiciário jamais pode ser criminalizada. O princípio da legalidade impõe que ninguém seja punido por fazer aquilo que a lei ou a Justiça permite. A denúncia não se sustenta quando confrontada com a realidade concreta, os documentos médicos, os testemunhos colhidos e a trajetória funcional do apelante. A narrativa acusatória falha em demonstrar qualquer vantagem indevida recebida pelo militar, qualquer conduta dissimulada, qualquer tentativa real de enganar a administração. A tentativa de transformar a presença do apelante em ambiente familiar em prova de simulação de doença é falaciosa. O que se observa é uma postura sensata e humana de quem buscava apoio emocional e físico para enfrentar a dor e o sofrimento. Isso jamais poderá ser equiparado à prática de crime. A investigação realizada careceu de imparcialidade, ignorando elementos essenciais, desprezando provas de defesa e sendo motivada por inconformismo institucional com decisão judicial que contrariou parecer da Junta de Saúde. O processo foi instaurado não por dever de ofício, mas por retaliação. [...] Pugnou, assim, pelo provimento do presente apelo, para que seja reformada a sentença primeva e declarada, por conseguinte, a absolvição nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 126 – CONTRAZAP1). Refutou a alegação de que a Junta Central de Saúde (JCS) tenha descumprido os ditames do art. 144 da Lei n. 5.301/69, sob o fundamento de que “a previsão legal não estabelece automaticamente a reforma do militar que recusa um procedimento cirúrgico, mas sim a condiciona a uma análise técnica e contextualizada pela autoridade médica competente”. No tocante à suscitada "nulidade por falta de motivação", alegou ser infundada a citada tese, uma vez que o “processo administrativo em questão foi devidamente instruído com laudos técnicos, inclusive com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 análise dos documentos particulares apresentados pelo apelante, não havendo que se falar em nulidade”. Disse haver elementos suficientes nos autos para comprovar que o apelante exercia, “de forma contínua e efetiva, atividades laborativas no interior da confecção, mesmo sem vínculo formal, atuando diretamente no funcionamento do negócio durante o período em que deveria estar afastado por questões médicas”. A esse respeito, destacou que “o apelante optou por afastar-se das obrigações institucionais enquanto mantinha uma rotina ativa em prol de interesses particulares, de modo que tal conduta configura metassimulação e é caracterizada como fraude destinada a burlar deveres funcionais e usufruir de benefícios indevidos, em claro desvio de finalidade”, tendo recebido, indevidamente, a quantia total de R$123.425,11 (cento e vinte três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos). Com esses argumentos, o Ministério Público requereu: 1. pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, que seja mantido o decreto condenatório, nos moldes da sentença de primeiro grau, por medida de justiça, de modo a negar-se o provimento, 2. a expedição de cópia dos autos à Promotoria de Justiça responsável pela curadoria do Patrimônio Público do local dos fatos para a devida responsabilização e 3. a imediata expedição de cópia dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte, para a juntada de nos autos informados pela Defesa na ata de julgamento (Evento 100 – Ata 1), autos n 5228049- 04.2022.8.13.0024, em que se discute a situação de afastamento definitivo do apelante da Corporação sob as mesmas alegações de doença, para evitar decisões contraditórias do Judiciário ou que sejam embasadas em informações incompletas, COMO MEDIDA URGENTE. Ato contínuo, no Evento 127, o Ministério Público reiterou a remessa de cópia da sentença à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte, onde tramita o processo em que o apelante almeja a reforma por invalidez, sendo tal pleito indeferido (Evento 129). O douto Procurador de Justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente quanto à preliminar arguida pela defesa, consistente na nulidade do procedimento em que se determinou o retorno do acusado ao trabalho perante a polícia militar (evento 123 - RAZAPELA2 - fls. 02/04), tendo sido satisfatoriamente rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 126 - fls. 02/04), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, uma vez que a decisão que condenou o apelante pelo crime de estelionato não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente comprovado nos autos que as perícias realizadas pela Junta Central de Saúde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (JCS) atestaram a sua capacidade laborativa residual e a possibilidade de ser readaptado ao trabalho com restrições (evento 3 - PEÇASIPM8 - fls. 07/09 dos autos n. 2000878-58.2023.9.13.0002), já que seus quadros ortopédico e psiquiátrico não comprometiam sua capacidade de entendimento e autodeterminação ( evento 3 - PEÇAS IPM 11 - fls. 02/04 dos autos n. 2000878-58.2023.9.13.0002). Com efeito, o Cb Leandro, por meio de ação volitiva, induziu a erro a administração militar, uma vez que passou a metassimular seu quadro clínico, exacerbando os sintomas, afirmando não realizar atividades de lazer ou funcionais, não se movimentar normalmente e só fazer deslocamentos essenciais, o que foi contradito, já que, durante suas licenças médicas, estava dirigindo, interagindo socialmente, realizando atividades de lazer e exercendo habitualmente atividades laborativas não militares, conforme o conjunto probatório acostado ( evento 3 - RELT10 - fls. 02/04 dos autos n. 2000878-58.2023.9.13.0002), amoldando-se a conduta perfeitamente ao tipo penal constante do art. 251, caput, do Código Penal Militar. Nos referidos períodos de licença-saúde, embora estivesse em condições de exercer atividades normais, inclusive as de natureza militar, recebeu indevidamente do Estado a sua remuneração integral, equivalente à quantia total de R$ 123.425,11, o que gerou prejuízo ao erário (evento 32 - PEÇAS IPM 2 - fls. 11 dos autos n. 2000878-58.2023.9.13.0002). Assim sendo, a fundamentação apresentada na sentença (evento 105), aliada à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos narrados nas contrarrazões (evento 126 - fls. 04/07), são mais que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM LEANDRO BISPO CANEDO nas sanções do artigo 251, caput, combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1) A defesa do apelante requereu, no Evento 9, a suspensão do julgamento do presente recurso de apelação, até que seja realizada a prova pericial determinada nos autos do processo 5228049-04.2022.8.13.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, cujo objetivo é avaliar a real extensão da sua incapacidade física e, por conseguinte, sua reforma proporcional. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. PRELIMINAR Em sede preliminar, de ofício, rejeito o pedido da defesa de suspensão do julgamento do presente recurso de apelação (Evento 9). A defesa sustenta o seu pedido em perícia médica a ser realizada em ação judicial que tramita na Justiça Comum, na qual o ora apelante busca sua reforma proporcional por incapacidade (Processo n. 5228049-04.2022.8.13.0024). Isto porque o resultado da referida perícia não tem o condão de impactar nessa esfera criminal, cuja análise cingir-se-á na manutenção, ou não, do decreto condenatório pela prática do crime de estelionato. Passo, portanto, à análise do mérito do presente recurso de apelação. O apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de estelionato, tipificado no caput do art. 251 do CPM, que assim prevê: Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Segundo Cícero Coimbra e Marcello Streifinger: [...] o objeto jurídico tutelado neste tipo penal militar é o patrimônio, buscando evitar sua violação com o emprego de fraude. [...] O núcleo da conduta na figura do caput é obter, ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio. Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor. [...] É possível, ademais, que o sujeito passivo já esteja com uma falsa compreensão da realidade, que é mantida pelo agente pela sua conduta fraudulenta, configurando-se a modalidade “mantendo alguém em erro” prevista no tipo em estudo.” (in Manual de Direito Penal Militar, Volume Único, 8. ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, págs. 1589 e 1591). Segundo a exordial acusatória, a vantagem indevida consistiu no recebimento do valor total de R$123.425,11 (cento e vinte três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos), a título de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 proventos, no período compreendido entre 22/11/2022 a 15/01/2024, sem o correspondente exercício funcional. O meio fraudulento utilizado corresponderia à metassimulação de doença, no intuito exclusivo de ludibriar a administração militar. A referida metassimulação da doença diagnosticada (hérnia de disco cervical), teria sido constatada no Relatório Técnico n. 2.008/2023 (Evento 3 – RELT10 do IPM n. 2000878-58.2023.9.13.0002), o qual apontou que o apelante foi visto em situações em que exibia comportamento incompatível com a condição apresentada por ele para concessão de licenças médicas, pois, ao contrário do que relatava aos peritos da Junta Central de Saúde, realizava atividades cotidianas sem aparentar dificuldade ou necessitar de auxílio. Por outro lado, contrapondo-se à metassimulação constatada, extrai-se do caderno probatório um extenso histórico médico do apelante, com inúmeros relatórios, atestados, prontuários, dispensas e licenças médicas concedidas. Na mesma esteira, observa-se que o laudo médico pericial exarado pela Junta Central de Saúde não se descarta a doença, mas somente indica que ela não o capacita totalmente para o exercício do serviço militar, podendo ser reaproveitado em atividades administrativas, confira-se: [...] V - HISTÓRICO MÉDICO PERICIAL Dados da perícia de 08/01/2024: V.1 - História da moléstia atual ortopédica: Periciado relata que estando de férias em dezembro de 2021, teve uma forte dor torácica, tratada como distensão muscular, e recebeu atendimento na cidade de Bombinhas- SC. Referiu também que após esse fato, procurou atendimento em Juiz de Fora, quando foi diagnosticada hérnia extrusa C6-C7, com compressão de raízes emergentes. Em 04/02/22, foi indicada cirurgia para tratamento do quadro, após autorização pelo convênio, militar informou ter recusado o tratamento cirúrgico por convicções pessoais. Em setembro de 2022, militar informa que decidiu que buscaria tratamento com quiropraxia e acupuntura. [...] V.7-Exame físico realizado em 08/01/2024 Militar com limitação para rotação cervical para esquerda. Restrição a elevação do ombro E. Consegue vencer a gravidade, apresenta ao exame físico força grau 4/5 em Membro Superior Esquerdo, com diminuição da força de preensão palmar E. Cintura escapular simétrica sem atrofias. Militar destro. Deambula sem dificuldade, musculatura eutrófica. [...] V.9 - EXAMES COMPLEMENTARES - Ressonância Nuclear Magnética de coluna Cervical de 08/12/2021:Sinais de uncoartrose bilateral C4-C5. Hérnia Extrusa póstero lateral esquerda em C6-C7, condicionando compressão no saco tecal, redução na amplitude do forame neural esquerdo e compressão na raiz emergente em correspondência. - Ressonância Nuclear Magnética de coluna dorsal de 08/12/2021: Pequena protusão póstero mediana do disco D7-D8, condicionando leve compressão no saco tecal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - Ressonância Nuclear Magnética de coluna Cervical de 31/08/2022: Hérnia discal extrusa póstero lateral esquerda em C6-C7, condicionando compressão no saco tecal, redução na amplitude do forame neural esquerdo e compressão na raiz emergente em correspondência. - Ressonância Nuclear Magnética de coluna Cervical de 11/12/2023: Material discal extruso em situação subarticular à esquerda em C6-C7, comprimindo a face ventral do saco tecal e a superfície anterior da medula espinhal, tocando a raiz emergente à direita comprimindo a raiz emergente à esquerda. [...] VI - HISTÓRICO MÉDICO PERICIAL ? n° 159.245-0, Cb PM Leandro Bispo Canedo, desde sua inclusão na PMMG, em 31/01/2011, vem sendo acompanhado periodicamente quanto à sua capacidade laborativa pela Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), da sua unidade de lotação. A partir de 18/01/2022, em decorrência de seus tratamentos de saúde com repercussão em sua capacidade laborativa, o periciando vem sendo acompanhado também pela JCS. Neste contexto, já foi submetido a perícias médicas por JRS/Tele-JCS em sete ocasiões e presencialmente na JCS em 08/01/2024, tendo sido avaliado por colegiados de oficiais médicos peritos e exarados pareceres acerca de sua capacidade laborativa. O periciado permaneceu licenciado continuamente para fins de tratamento de saúde a partir de 07/12/2021 até 21/11/2022. Na avaliação pericial do militar na JCS, em 22/11/2022, verificou-se que o seu quadro clínico era passível de aproveitamento da capacidade laborativa residual, tendo sido exarado parecer de dispensa de saúde conforme ATA 16341-JCS. Apesar do parecer de dispensa saúde, o militar não retornou para o trabalho, apresentando dois novos atestados médicos, com recomendações de afastamento do trabalho por 60 (sessenta) dias a partir de 23/11/2022, e por 30 (trinta) dias a partir de 29/11/2022. Ao apresentar os atestados no NAIS, o oficial médico sugeriu nova avaliação do quadro pela JCS, sendo então agendada nova perícia por JRS/Tele-JCS para o dia 13/12/2022 homologada licença até véspera da perícia, quando a capacidade laborativa do militar seria reavaliada. No dia 13/12/2022 o militar não compareceu à perícia agendada encaminhou a decisão judicial que determinou o afastamento do militar pelo prazo recomendado nos atestados médicos. Em todas perícias realizadas após 22/11/2022, que ocorreram em 10/01/2023, 11/04/2023, 01/08/2023 e 08/01/2024, a Junta Central de saúde constatou que havia capacidade laborativa residual e que o militar poderia ser readaptado ao trabalho, em condições compatíveis com seu quadro clínico. Assim, foram exarados pareceres de dispensa saúde, nos quais foram recomendadas restrições para desempenhar atividades de policiamento ostensivo, uso e manuseio de armamento e fardamento externo, visando o aproveitamento da capacidade laborativa residual do militar em consonância com as suas condições de saúde e sem riscos para a sociedade. Ressaltamos que a readaptação funcional é essencialmente um direito do militar e de interesse da administração pública. Por sua vez, os pareceres de dispensa não impedem o tratamento, ao contrário, são garantidas as condições para que o militar possa se tratar. Além disso, o retorno ao trabalho pode ser parte importante da reabilitação clínica do militar, sendo, muitas vezes, fonte de motivação, de satisfação pessoal e de geração de sentimentos de pertencimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] IX - DISCUSSÃO/ IMPRESSÕES MÉDICO FORENSES De acordo com os dados disponíveis em anamnese, seu histórico médico pericial, exames objetivos e complementares, tecemos as seguintes considerações: 1) O quadro ortopédico do militar atualmente e na data de 22/11/2022 é compatível com CID10: M 50.8 (Outros transtornos de discos cervicais). este quadro se caracteriza por processo de degeneração do disco intervertebral, é comum e geralmente se inicia aos 20 anos de idade, progredindo lentamente, causando fragilidade na sua estrutura e maior suscetibilidade à ruptura e herniação. A dor causada por uma hérnia de disco pode variar muito em intensidade e localização. Nos casos em que a hérnia de disco efetivamente toca ou comprime as estruturas nervosas, geralmente a dor é referida ou até irradiada desde a coluna até a estrutura inervada pela raiz nervosa acometida. A história natural da hérnia de disco mostra que a maioria dos casos cicatrizam e acabam sendo reabsorvidos com o tempo. Esse período para a reabsorção é muito variável, podendo ser de algumas semanas até alguns meses, em média 3 meses. O componente herniado (deslocado) do disco pode desaparecer, porém o desgaste e desidratação do disco permanecem. Cerca de 90% dos casos de hérnia de disco melhoram e efetivamente se resolvem com o tratamento clínico/conservador, com repouso relativo, medicações analgésicas, anti-inflamatórias para a crise aguda, além de fisioterapia motora. Cerca de 10% dos pacientes com hérnia de disco persistem com os sintomas dolorosos ou eventualmente apresentam sinais neurológicos associados e progressivos. Nesses casos, quando há falha do tratamento clínico, pode estar indicado o tratamento invasivo, cirúrgico. Após a fase aguda e a melhora do processo doloroso ? inflamatório, é fundamental a reabilitação da musculatura da coluna vertebral, com a prática regular de exercícios para evitar novas crises e novas hérnias de disco no futuro. Na maioria das vezes, há melhora da dor, com remissão dos sintomas e reabilitação funcional. Ressaltamos que apesar de possuir uma hérnia cervical, o militar apresenta capacidade laborativa residual. 2) O quadro psíquico que o militar apresenta e apresentava em 22/11/2022 é compatível com CID 10 F41.2 (Transtorno misto ansioso e depressivo). Este transtorno se caracteriza clinicamente pela presença ao mesmo tempo de sintomas de ansiedade e depressão, sem predominância ou intensidade de sintomas suficientes para justificar um diagnóstico isolado. A predisposição e vulnerabilidade individuais desempenham papel preponderante na ocorrência e na sintomatologia desse transtorno. Não configura transtorno mental alienante e nem invalidante. 3) Os quadros ortopédico e psiquiátrico apresentados pelo periciando, no estágio em que atualmente se encontram não alteram sua capacidade de entendimento e nem de autodeterminação, não são doenças mentais alienantes e nem invalidantes, não são moléstias profissionais e nem decorrentes de acidente de serviço, ou seja, não trazem nenhuma repercussão médico-legal quanto à sua responsabilidade penal. No momento, o periciado apresenta capacidade parcial para o trabalho policial militar que está definida pela ATA n°. 166081592450001 - JCS, de 08/01/2024. X- CONCLUSÃO ? militar recebeu pareceres de licenças-saúde por vários meses de 07/12/2021 até 21/11/2022, para recuperação do quadro agudo de cervicalgia, e sua decisão terapêutica, cabe lembrar que houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 proposta de tratamento cirúrgico recusado pelo periciando. Ressaltamos que ainda há inúmeras possibilidades terapêuticas para o quadro ortopédico, que vão desde abordagem cirúrgica até otimização do seu clínico conservador. Apesar da confirmação do diagnóstico de Hérnia de Disco Cervical nas Ressonâncias, estes exames de imagem mostram estabilidade da lesão de 2021 a 2023, análise do quadro clínico e exame físico do militar do militar, corroborado com as investigações realizadas pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais há indícios de metassimulação de doença, e que havia condições clínicas para o desempenho de atividades laborativas na corporação, ratificando o parecer de dispensa-saúde da JCS, ATA n° 16341 de 22/11/2022. Sob o ponto de vista psíquico o quadro clínico de F41.2 (transtorno misto ansioso e depressivo) é passível de tratamento, com controle e remissão dos sintomas. Ressaltamos que o militar se encontra inserido em tratamento psiquiátrico desde 15 de agosto de 2022. Não foram observadas em suas avaliações periciais alterações ao seu exame do estado mental dignas de nota sob o ponto de vista psiquiátrico forense e que pudessem resultar em incapacidade laborativa, mesmo que temporária. Conforme teste psicológico acima descrito, não foram observados déficits cognitivos nem indícios de alienação mental. O militar mantém ainda autonomia para realizar suas atividades da vida diária. Nas perícias realizadas após 22/11/2022 vezes foi constatada capacidade laborativa residual do militar, apesar da decisão do TJMG Processo 1.0000.22.285296-4/001 que afastou o militar de suas atividades na Polícia Militar pelos prazos recomendados em atestados médicos, até o julgamento da ação. Ressaltamos de com as investigações realizadas pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais- Relatório técnico constante no evento 3- RELT 10, e considerando o conceito de Metassimulação supracitado há indícios de que a partir de 22/11/2022, ocasião na qual foi determinada a volta para o trabalho do periciado, este passou a metassimular seu quadro clínico, exacerbando seus sintomas, com o provável objetivo de demonstrar incapacidade laborativa total não compatível com seu quadro ortopédico e psíquico, resultando na apresentação de atestados médicos e seu posterior afastamento de suas atividades concedido por liminar judicial. [...] Evento 81 – LAUDO2 – IPM n. 2000878-58.2023.9.13.0002. Contudo, a despeito da metassimulação atestada ou até mesmo do histórico médico e do estado de saúde do apelante, entendo que não restou caracterizado o elemento normativo do tipo penal, qual seja, a “obtenção de vantagem ilícita”. Sobre o delito de estelionato, Rogério Greco ensina que: O crime de estelionato é regido pelo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio. A conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Assim, de acordo com a redação legal, a primeira indagação seria no sentido de saber o significado da expressão vantagem ilícita. Ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ele. Se a vantagem perseguida pelo agente fosse lícita, o fato poderia ser desclassificado para outra infração penal, a exemplo do crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 exercício arbitrário das próprias razões. (Curso de Direito Penal, Vol. II, 14ª ed., Ed. Impetus, pág. 829) Na verdade, verifica-se que, no caso em tela, o afastamento do apelante do serviço foi respaldado em decisão judicial proferida em “ação de reforma proporcional”. No âmbito da Justiça Comum, em 02/12/2022, em sede de agravo de instrumento cível, foi deferida a tutela recursal de urgência, conforme se infere a seguir: [...] Entretanto, o que postula o Agravante, em sede de tutela de urgência, é a manutenção do seu afastamento do serviço policial militar até o julgamento da ação. Isso, em primeira análise, independe da produção de outras provas, porque o médico ortopedista que o acompanha atestou, em 29/11/2022, que o paciente encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades normais e regulares pelo prazo de 30 (trinta) dias (evento 05). Ao referido atestado ortopédico, que versa sobre a doença incapacitante em que se ancora o pedido de reforma do militar, soma-se outro atestado emitido por médico psiquiatra, recomendando o afastamento do militar do serviço pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 23/11/2022, em razão de doença mental (CID 10: F41.2 + F43.2) – evento 03. Logo, não há como se impor ao militar, neste momento, o retorno ao trabalho, sob pena de se colocar em risco a sua própria segurança e a de seus colegas de farda. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora, por sua vez, decorre da negativa de renovação da licença médica do militar e, por conseguinte, da possibilidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar em razão das faltas injustificadas ao serviço. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, para determinar o afastamento do Agravante de suas atividades na Polícia Militar, pelo prazo recomendado em atestado médico apresentado. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv N. 1.0000.22.285296-4/001, publicado em 06/12/2022. Referida decisão restou confirmada pela 19ª Câmara Cível do TJMG, sob os seguintes fundamentos: [...] Além disso, após a antecipação de tutela recursal, renovaram-se os atestados médicos, recomendando-se o afastamento do militar por mais 50 (cinquenta) e 90 (noventa) dias, respectivamente (eventos 37/38). Logo, não há como se impor ao militar o retorno ao trabalho até que se ultime a instrução, sob pena de se colocar em risco a sua própria segurança e a de seus colegas de farda. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora, por sua vez, decorre da negativa de renovação da licença médica do militar e, por conseguinte, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 possibilidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar e mesmo criminal, em razão das faltas injustificadas ao serviço. Imperativa, portanto, a reforma da decisão agravada. DISPOSITIVO Pelo exposto, encaminho à votação no sentido de dar provimento ao recurso, para autorizar o afastamento do Agravante de suas atividades na Polícia Militar pelos prazos recomendados em atestados médicos, até o julgamento da ação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv N. 1.0000.22.285296-4/001, 19ª CC, Relator Desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. em 28/02/2023) Registra-se que, nas referidas decisões, não há qualquer menção quanto à suspensão do pagamento dos proventos do militar. Assim, a meu ver, não restou demonstrada, na conduta do apelante, a obtenção de vantagem ou ganho indevido por indução ou manutenção da Administração Militar em erro. Em outras palavras, não houve a obtenção de vantagem indevida por indução ou manutenção da Administração Militar em erro, uma vez que o apelante, quando do recebimento dos proventos sem o correspondente exercício funcional, no lapso temporal indicado na denúncia, estava amparado por decisão exarada pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Nesse contexto, embora tenha havido a conclusão pela Junta Central de Saúde acerca da metassimulação do apelante, também é incontroverso que houve o diagnóstico de hérnia de disco na coluna lombar, quadro clínico que, aliado ao atestado médico psiquiátrico, embasou a Justiça Comum a determinar o afastamento do apelante de suas atividades laborais, sem o prejuízo de seus proventos. A esse respeito, é oportuno registrar que a decisão judicial, embora proferida em sede de tutela recursal, encontra-se em plena eficácia e operando seus efeitos, fato que, a meu ver, desconfigura a ilicitude da vantagem apontada como indevida, consistente no recebimento de remuneração sem a devida contraprestação. Diante do exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação para absolver o Cb PM Leandro Bispo Canedo, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou seja, por não constituir o fato infração penal. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso interposto pela defesa e absolver o acusado do crime que lhe foi imputado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator